Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESATENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas Ações de Busca e Apreensão perfaz-se imprescindível a constituição do devedor em mora, para tanto, deve-se comprovar o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, com a devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa, ou entregar a notificação pessoalmente ao devedor.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o qual entende que o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
3. No Decreto Lei número 911/1969 inexiste previsão legal que permita o envio da notificação extrajudicial para endereço de e-mail eletrônico, sendo assim, faz-se inviável o cumprimento do requisito de constituição em mora do devedor por este meio de comunicação. Precedentes desta Corte.
4. Recurso conhecido e não provido.